Tribunal: TJDFT
Processo: 0732275-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CRIANÇA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI No 8.069/1990. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. Na presente hipótese Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília promoveu a declinação da competência para processar a demanda originária, após o Ministério Público haver suscitado a incompetência relativa. 1.1. O Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, ao suscitar o conflito negativo de competência, verberou que a competência para o processamento e julgamento de ação de inventário é relativa e não pode ser declinada de ofício. 1.2. Argumentou também que a competência para processar e julgar ações que envolvam interesse de criança é do foro de domicílio do detentor da respectiva guarda e não pode ser declinada sem que seja demonstrado efetivo prejuízo aos interesses indisponíveis em jogo.

2. O art. 147, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que o foro competente nas ações que envolvam interesses desses incapazes deve observar o domicílio dos pais ou do responsável.

3. Por configurar regra de fixação de competência que tem por objetivo a preservação dos interesses das crianças e adolescentes, o aludido dispositivo legal trata de hipótese de competência absoluta, que pode ser objeto de deliberação inclusive de ofício pelo Juízo singular.

4. No caso em análise, a despeito do requerimento formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que pugnou pela declinação de competência para o Juízo do foro do último domicílio da falecida genitora dos infantes, o pai das crianças postulou pela permanência dos autos do processo no Juízo suscitado, tendo em vista eventual mudança de domicílio das infantes para a RA do Lago Sul.

5. Os interesses das crianças e dos adolescentes devem ser assegurados com absoluta prioridade, como enuncia a regra prevista no art. 227 da Constituição Federal. Ademais, o enunciado no 383 do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.

6. Assim, estabelecida a competência no Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à controvérsia.

7. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília).